Tribunal: TJSP
Processo: 1003280-95.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Queda de motociclista, ante a existência de óleo na pista que ficou escorregadia – Responsabilidade da concessionária de serviço público – Omissão – 'Faute du service' – Conjunto probatório que comprova negligência da Concessionária, culpa e nexo causal entre ambos – Dever de indenizar configurado – Danos material e moral comprovados – Redução da

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Queda de motociclista, ante a existência de óleo na pista que ficou escorregadia – Responsabilidade da concessionária de serviço público – Omissão – 'Faute du service' – Conjunto probatório que comprova negligência da Concessionária, culpa e nexo causal entre ambos – Dever de indenizar configurado – Danos material e moral comprovados – Redução da indenização por dano moral – Sentença de procedência reformada em parte – Recurso parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003280-
95.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIAS TEBE S.A., é apelado THIAGO DE MELLO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, por V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
2
Comarca:
Monte Alto
Juiz de 1a Inst.: Suellen Rocha Lipolis
Apelante:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S.A
Apelado:
THIAGO DE MELLO NOGUEIRA
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
Queda de
motociclista, ante a existência de óleo na pista que ficou
escorregadia
Responsabilidade da concessionária de serviço
público Omissão 'Faute du service' Conjunto probatório que
comprova negligência da Concessionária, culpa e nexo causal
entre ambos Dever de indenizar configurado Danos material e
moral comprovados Redução da indenização por dano moral
Sentença de procedência reformada em parte
Recurso
parcialmente provido”.

VOTO 29431
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por THIAGO DE
MELLO NOGUEIRA em face da CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
TEBE S/A.. Alega, em síntese, que em 19/06/2018 conduzia sua motocicleta
pela SP-323, Rodovia Orlando Chesini Ometto/ José Della Vecchia, quando
veio a perder o controle de sua motocicleta e chocar-se com uma placa de
trânsito, resultando fratura do Úmero Proximal Esquerdo, com a necessidade
de fixação de placa, além de danos materiais, em decorrência da existência de
óleo sobre a via. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização
pelos danos materiais e morais sofridos.
A r. sentença de fls. 228/2322, julgou procedente os
pedidos, condenando a ré a) a pagar ao autor a quantia de R$ 1.500,00 a título
de indenização pelos danos materiais, acrescidos de juros de mora 1% ao
mês, a partir da citação e correção monetária segundo os índices da Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
3
Prática do Tribunal de Justiça, desde o evento danoso; e b) R$ 30.000,00, a
título de indenização pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação, e atualização monetária segundo os índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da data da sentença (Súmula
362 do STJ), devendo eventual desconto do seguro DPVAT, recebido pelo
autor ser comprovado em liquidação de sentença, de acordo com a Súmula
246 do STJ; condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a Concessionária (fls. 248/258), sustentando a
existência de culpa exclusiva do veículo de terceiro que provocou o
derramamento do óleo na pista. Inexistência de provas de que tenha
concorrido com qualquer das modalidades de culpa, ou omissão, de modo a
autorizar sua responsabilização de forma objetiva pelo evento danoso.
Afirma, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
é exacerbado. Por fim, busca a total improcedência da demanda ou,
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais para
patamar inferior.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 264/285).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente
importante
ressaltar
que
o
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
4
inicialmente não fora conhecido com determinação de remessa dos autos à
Seção de Direito Privado. Após encaminhamento dos autos àquela Seção, por
ela, fora suscitado conflito de competência no qual restou decidido que a
competência é da Seção de Direito Público, razão pela qual os autos
retornaram a esta Câmara para análise, motivo pelo qual passo a analisar o
mérito.
Em se tratando de responsabilidade do poder público,
pode este responder objetivamente ou subjetivamente pelos danos causados.
A primeira hipótese trata da modalidade risco administrativo, que não exige a
comprovação de dolo ou culpa no resultado danoso, nos termos do art. 37,
§6o, da Constituição Federal. Já, a segunda hipótese corresponde à ideia
conhecida entre os franceses como faute du service, quando, o serviço não
funciona, funciona mal ou atrasado.
No presente caso, caracterizada está hipótese de
responsabilidade subjetiva do Estado pela falta do serviço, pois sendo a
concessionária responsável pela conservação da via pública, deve ser
diligente na adoção de providências que assegurem à população o direito de
transitar com segurança.
Acerca da responsabilidade subjetiva do Estado, nos
ensina Celso Antônio Bandeira de Melo: Ocorre a culpa do serviço ou “falta
do serviço” quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela
se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
5
(...)
Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso
funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a
responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos
administrados.
Assim, configurada a falta do serviço, necessária a
demonstração da ocorrência do dano, nexo de causalidade entre estes,
comportamento omissivo da Administração e a existência de culpa, que,
conforme entendimento do autor supra mencionado, em muitos destes casos,
necessariamente deverá ser admitida a 'presunção de culpa', pena de
inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema
dificuldade (às vezes intransponível) de demonstrar-se que o serviço operou
abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou
imprudência, vale dizer, culposamente.
Tal entendimento, nos termos do art. 175, da Constituição
Federal, aplica-se às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de
serviço público, mediante concessão ou permissão, como é o caso da
Concessionária de Rodovias TEBE S.A., eis que, em razão de sua atividade,
equipara-se ao Estado para efeitos de responsabilidade civil.
Consta da inicial que o acidente ocorreu em virtude da
presença de óleo na rodovia; em razão disso, o autor perdeu o controle de sua
motocicleta, chocando-se contra uma placa de trânsito, o que lhe ocasionou
graves fraturas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
6
Cláudio Roberto Guimarães, testemunha do autor, narrou
que passou pelo local, antes do acidente, entre as 07h00min e 07h10min.
Realiza o mesmo trajeto todos os dias para se dirigir ao trabalho. Argumentou
que antes do acidente com o autor havia socorrido uma pessoa caída, em
razão do óleo derramado na rodovia. Afirmou ter comunicado o acidente e a
existência de óleo na pista no posto rodoviário da requerida. Afirmou que o
autor ficou afastado por algum tempo de seu trabalho.
Ismael Pereira da Silva relatou que conheceu o autor no
dia do acidente. Disse que realiza o mesmo trajeto todos os dias para ir ao seu
trabalho. Argumentou que no dia dos fatos também caiu, em virtude do óleo
derramado na pista, sendo socorrido por pessoas que transitavam pelo local.
Quando estava sendo socorrido, viu quando aconteceu o acidente com o autor
que estava vindo em direção à curva, escorregou no óleo e deslizou a moto,
sendo arremessado contra o barranco e a placa. Que a concessionária
demorou a prestar socorro, cerca de 20 a 30 minutos. A pessoa que lhe
socorreu jogou galhos na pista para sinalizar a presença do óleo.
Já a testemunha Júlio César Gomes, arrolada pela
requerida, supervisor da praça de pedágio contou que estava na praça, quando
as 07h00min um usuário comunicou que havia óleo na pista. Imediatamente
acionou o socorro para resolver a situação (CCO). Na sequencia, passou um
motoqueiro pela praça comunicando que havia caído na pista em razão do
óleo. Alegou que o recurso acionado foi a inspeção do tráfego. Afirmou que a
distância entre a praça de pedágio e o local do acidente é de 2 km. Não soube
informar a razão da demora da ambulância, pois o controle de direcionamento
de socorro não faz parte de suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
7
A testemunha Renato Natanael Pereira, arrolada pela
requerida, informou que foi acionado para ir até o local da ocorrência às
07h05min, em razão da existência de óleo derramado na pista. Nada soube
dizer sobre o acidente. Quando chegou ao local, viu um pedaço de moto e
ficou sabendo que uma das vítimas havia sido transportada por uma
ambulância. O tempo de deslocamento do posto até o local do sinistro foi de
15 minutos; chegou ao local às 07h20min.
In casu, ficou demonstrado pela prova documental
(boletim de ocorrência e fotografias (págs. 30/33 e 55/62 e 63/66) e oral
carreadas aos autos (págs. 229/230) que, por negligência da ré o autor, ora
apelante sofreu os danos narrados na inicial.
Assim sendo, evidente o nexo causal entre a falha na
prestação dos serviços e o acidente sofrido.
Desta forma, presentes os elementos que comprovam a
responsabilidade da Concessionária ré pelos danos ocasionados ao apelado:
1) ocorrência do dano na motocicleta; 2) existência de culpa da
concessionária por negligenciar na prestação dos serviços de conservação da
via pública consistente na remoção do óleo derramado na pista que tornou o
local escorregadio 3) nexo de causalidade entre um e outro, eis que os danos
na motocicleta e as lesões decorreram da queda na via pública.

Ressalte-se que, a responsabilidade do ente público
somente poderia ser excluída caso comprovada algumas das causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
8
excludentes: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da
vítima. No entanto, in casu, isso não ocorreu.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos morais e materiais.
Concessionária de serviço público. Acidente provocado por bueiro
destampado na via pública. Dever de indenizar reconhecido.
Omissão da concessionária em observar as normas de segurança
na conservação e fiscalização da via pública. Danos morais
presumidos. Danos materiais não provados. Recursos desprovidos,
com observação quanto aos juros e à correção monetária
(Apelação no 1035468-14.2014.8.26.0100, rel. Desa
Heloísa Martins Mimessi, j. em 15 de agosto de 2016).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais e
materiais. Queda de motocicleta em razão de buraco em bueiro na
via pública. Inocorrência de força maior ou culpa exclusiva da
vítima. Omissão do dever de conservação das vias públicas.
Ausência de medidas preventivas. Comprovação da culpa e da falha
no serviço público. DANOS MATERIAIS. Deve ser considerado o
valor do menor orçamento apresentado. Ausência de prova com
relação à desvalorização da moto em razão do conserto sofrido.
Apenas
os
gastos efetivamente demonstrados devem ser
ressarcidos. Impossibilidade de fixar valor por dano hipotético.
Observância do art. 333, I, do CPC. Sentença reformada em parte.
DANOS
MORAIS.
Ocorrência.
Quantum
reparatório.
Razoabilidade e proporcionalidade. Indenização bem fixada.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1007979-33.2014.8.26.0510,
relator
Des.
Claudio
Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j.
08.03.2016).
Configurada, pois, a responsabilidade da concessionária,
advém, portanto, o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
9
Nessa linha, tem-se que os danos materiais não se
presumem, mas devem ser comprovados.
No caso, o apelado trouxe aos autos cópia do boletim de
ocorrência, dando conta dos danos ocorridos em sua motocicleta. Foram
comprovados de forma suficiente os gastos com o reparo da motocicleta e
consulta médica (págs. 35/36 e 55/62), cujos valores não foram impugnados
pela ré.
No que tange aos danos morais, deve-se considerar que a
indenização não constitui reparação, mas sim uma compensação, eis que, a
dor, a aflição e o incômodo sofridos não podem ser mensurados. A
compensação pode ser razoavelmente estabelecida, até como solução de
equidade.
Nestes termos, diante dos transtornos enfrentados pelo
autor em razão do acidente que culminou na fratura de seu ombro esquerdo
pela desídia da concessionária Requerida é, inexoravelmente, o bastante para
provocar profundos transtornos de ordem psíquica, um dano moral
presumido, patente, que perturbou a sua paz e o seu estado de espírito.
Sobre a comprovação do dano moral, vale transcrever o
entendimento de Rui Stoco:
"E evidente que a prova do dano moral não ocorre tal como se
exige para o dano material, nem se há de exigir prova direta. (...) Significa dizer, em
resumo, que o dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou de aferição de seu
'quantum'. Mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva
dependem de comprovação ou pelo menos que esses reflexos decorram da natureza das
coisas e levem à presunção segura de que a vítima, em face das circunstâncias, foi
atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu 'vultus', seja, ainda, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
10
relação a seus sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado
de Responsabilidade Civil - T edição - São Paulo: RT, 2007, p. 1716.)
E, não havendo um critério legal para a fixação dos danos
morais, entendo que devem ser arbitrados levando-se em consideração o
prejuízo causado, a gravidade do dano e as condições do causador do dano,
servindo a condenação como uma punição, para que este seja desestimulado a
reiterar a conduta e, ao mesmo tempo, não sirva de enriquecimento ilícito à
outra parte, que deve ter proporcionada uma satisfação justa.
Nesse sentido, nos ensina o mestre Rui Stoco:

“(...) Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece
critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de
'binômio do equilíbrio', cabendo reiterar e insistir que a compensação pela
ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para quem
recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão
apequenada que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão
insignificante que não compense ou satisfaça o ofendido, nem o console e
contribua para a superação do agravo recebido.” (STOCO, Rui.
“Tratado de responsabilidade civil doutrina e jurisprudência”, 7a
ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2007, p. 128).
Nesse passo, sopesados os traumas físicos (graves
fraturas) e psicológicos causados e analisando os elementos
consubstanciadores da reparação pelo dano moral-punitivo para que o
causador do dano seja castigado pela ofensa perpetrada através da
condenação, e compensatório, com soma em dinheiro que proporcione à
vítima uma contraprestação pelo mal sofrido -, e, em observância aos
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade é de se acolher o pleito
subsidiário da ré para que o montante arbitrado a título de danos morais seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003280-95.2018.8.26.0368
11
reduzido pela metade, isto é, R$ 15.000,00.
Ressalta-se ainda que a r. sentença merece singela
reforma também no tocante ao encargos legais, o que faço de ofício por se
tratar de matéria de ordem pública, devendo a correção monetária seguir os
índices do IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos dos Temas 810 e
905 do STF e STJ, respectivamente
Diante do exposto, acolho em parte o recurso da ré apenas
para reduzir a indenização por danos morais e adequar a aplicação dos juros e
correção monetária, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios
fundamentos.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
MCF